Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO VERIFICADO.DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
2. Constatado nos autos que foi declarado pelo devedor o valor que considera devido, por ter o credor inserido nos cálculos percentual de honorários advocatícios que não corresponde àquele estabelecido no título executivo judicial, e acolhida parcialmente a impugnação, mostra-se correta a decisão que impôs honorários advocatícios sobre o excesso verificado.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.